Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
1. Agravo em execução penal interposto visando a aplicação de lei posterior supostamente mais benéfica, desconsiderando a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas.
2. A derrogação da Lei de Crimes Hediondos promovida pela Lei no 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, razão pela qual tratando-se de réu primário condenado antes da Lei no 13.964/2019 pela prática do artigo 33, caput, do Código Penal aplica-se à progressão de regime a fração de 2/5 (dois quintos) prevista na antiga redação do artigo 2o, §2o, da Lei 8.072/90, correspondente ao percentual de 40% previsto no artigo 112, inciso V da LEP.
3. Agravo conhecido e desprovido.